Tribunal: TJES
Processo: 5000148-54.2022.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-54.2022.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SOUZA DALBERTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO ADMINISTRATIVO NÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia que, nos autos de ação acidentária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91. O autor alegou ter sofrido acidente automobilístico em 2006, com sequelas permanentes no membro superior direito decorrentes de lesão no nervo radial, e que tais sequelas comprometeriam sua capacidade laborativa como operador de máquinas pesadas. Sustentou ainda acidente laboral anterior, em 2004, com amputação da falange distal do dedo anelar e esmagamento do dedo mínimo da mão direita. A sentença reconheceu a existência de sequela, mas considerou ausente a redução da capacidade para o trabalho habitual, com base em laudo pericial administrativo. A apelação reiterou a existência de debilidade funcional, invocando laudos médicos antigos e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela apresentada pelo autor é suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se o laudo pericial administrativo, não impugnado tecnicamente nem confrontado por prova judicial requerida, é suficiente para embasar a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade laboral para a atividade habitual, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91 e o art. 104 do Decreto nº 3.048/99.

O laudo pericial elaborado pela Perícia Médica Federal, datado de 2022, reconhece a existência de sequela definitiva, mas conclui que ela não reduz a capacidade laborativa do autor para o exercício de sua função habitual.

O laudo administrativo, além de sua contemporaneidade, goza de presunção de legitimidade, não tendo sido impugnado tecnicamente nem contrariado por prova pericial judicial, cuja produção foi expressamente dispensada pelo autor, que requereu o julgamento antecipado da lide.

Os laudos médicos particulares e os pareceres emitidos por médicos legistas anexados aos autos datam de mais de quinze anos antes do ajuizamento da ação e não têm força para infirmar, por si sós, a conclusão do laudo oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de sequela que reduza a capacidade laboral para a atividade habitual.

O laudo pericial administrativo, quando não impugnado tecnicamente e não contraditado por prova judicial, pode fundamentar a improcedência do pedido.

Laudos médicos antigos e documentos particulares não prevalecem sobre perícia oficial contemporânea, especialmente quando o autor renuncia à produção de prova pericial judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARCOS VINÍCIUS SOUZA DALBERTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Marilândia, que, nos autos da ação acidentária que move em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos autorais (evento nº 15058800).

O apelante apresentou razões no evento nº 15058803, alegando, em síntese, que
(i)
há provas nos autos que demonstram sequela permanente com debilidade funcional máxima no membro superior direito, conforme laudos emitidos por médicos legistas da Polícia Civil e por profissionais do Sistema Único de Saúde;
(i
i
)
o laudo pericial administrativo não pode ser o único elemento probatório considerado pelo juízo;
(
iii
)
a interpretação do art. 86 da Lei nº 8.213/91 deve ser conforme a tese fixada no Tema Repetitivo nº 416 do STJ, no sentido de que mesmo a redução mínima da capacidade laborativa enseja a concessão do benefício.

Na instância originária,
MARCOS VINICIUS SOUZA DALBERTO
ajuizou ação em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
sustentando, em suma, que sofreu acidente automobilístico em 02/12/2006, o qual resultou em sequelas permanentes no membro superior direito, em especial com comprometimento funcional decorrente de lesão no nervo radial, acarretando a alegada redução de sua capacidade para o exercício da função de operador de máquinas pesadas. Pleiteou, com fundamento no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, a concessão do benefício de auxílio-acidente, sob o argumento de que as sequelas limitam sua atividade laboral habitual.

Dentre outros requisitos, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99. De forma diversa, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho, na forma do artigo 42, do aludido diploma legal
2
.

No caso em exame, foi realizado laudo pericial administrativo (evento nº 15058229), elaborado pela Perícia Médica Federal, atesta embora haja sequela definitiva decorrente do acidente automobilístico de 2006, esta não acarreta redução da capacidade laborativa do segurado para o desempenho de sua função habitual.

Nota-se que o exame realizado no âmbito do INSS, realizado em agosto de 2022, além de retratar o quadro clínico contemporâneo do autor, reveste-se de presunção de legitimidade não infirmada pelos documentos médicos particulares e laudos emitidos por médicos legistas há aproximadamente 15 (quinze) anos que instruem a inicial.

Registre-se que, em momento oportuno, quando intimadas as partes a se manifestarem sobre a produção de provas, o autor expressamente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (evento nº 15058799), não tendo requerido a produção de prova pericial judicial, nem tampouco impugnado tecnicamente o laudo administrativo produzido.

Portanto, é forçoso concluir que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito à percepção do benefício acidentário.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.